Tribunal: TJSP
Processo: 2160351-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Jarinu – IPTU de 2012 a 2016 – Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado em 1986 - Ilegitimidade ad causam do promitente vendedor – Inocorrência, pois ele responde a título de proprietário do imóvel – Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em regime de Recursos Repetitivos, Tema 122,

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Jarinu – IPTU de 2012 a 2016 – Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado em 1986 - Ilegitimidade ad causam do promitente vendedor – Inocorrência, pois ele responde a título de proprietário do imóvel – Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, súmula 399 e precedentes desta 15a Câmara - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160351-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante ANTONIO
EUGENIO GOMES DA SILVA, é agravado MUNICIPIO DE JARINU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160351-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38057-eom-20/7/20
2
VOTO No: 38057
AGRV.No: 2160351-15.2020.8.26.0000
COMARCA: JARINU
AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de pré-
executividade - Município de Jarinu IPTU de 2012 a 2016
Instrumento particular de compromisso de compra e venda,
celebrado em 1986 - Ilegitimidade ad causam do promitente
vendedor – Inocorrência, pois ele responde a título de proprietário
do imóvel Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em
regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, súmula 399 e
precedentes desta 15a Câmara - RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pelo
executado ANTÔNIO EUGÊNIO GOMES DA SILVA, contra r. decisão proferida
em Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE JARINU, referente a IPTU dos
exercícios de 2012 a 2016 (CDA de fls. 2/ss), pelo qual o recorrente pretende
extinguir a execução em razão de ilegitimidade passiva, alegando que o imóvel
tributado foi vendido a terceiros, cujo negócio tinha que ser efetivado por ele em
razão de falecimento dos pais; nunca teve a posse do bem.
2. A r. decisão agravada, ao rejeitar exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, ao fundamento de que: a parte executada
continua proprietária do imóvel tributado; a pretensão encontra vedação na
súmula 392/STJ Superior Tribunal de Justiça.
3. Resposta recursal (fls. 10/17).
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, com preparo (fls. 9/ss) e regularmente
instruído, motivo pelo qual foi conhecido.
5. Em agosto de 2017, foi proposta contra promitente
vendedor a execução fiscal fundada em CDA referente a ao crédito acima
mencionado (fls. 1 a 31 dos autos eletrônicos de origem).
A parte executada promitente vendedora, ao ingressar nos
autos por meio de exceção de pré-executividade, alegou ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que transferiu o imóvel a terceiro por compromisso de
compra e venda, celebrado em 1986 (fls. 44/ss).
Contudo, em que pese o instrumento contratual particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160351-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38057-eom-20/7/20
3
compromisso de compra e venda, celebrado em 1986 (fls. 53), pelo qual a posse
do imóvel tributado foi transmitida a terceiro, a CDA que aparelha a execução
aponta a promitente vendedora como proprietária do imóvel tributado na Matrícula
do imóvel (fls. 3/31).
Note-se que a CDA tem presunção legal de certeza e liquidez
(art. 3o da LEF), o que não foi afastada, pelo menos em relação ao domínio do
imóvel tributado.
Com efeito, a julgar pelo cenário probatório acima destacado,
a parte executada promitente vendedora, ainda titulariza a propriedade do imóvel
tributado.
Assim, considerada a prova produzida nestes autos, por ora,
não é possível reconhecer a alegada ilegitimidade passiva ad causam, tendo em
vista as teses jurídicas estabelecidas pelo Egrégio STJ em julgamento de
Recurso Especial, submetido ao regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, nos
seguintes termos:
I - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU;
II - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
(cf. REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009; REsp.
1110551/SP, DJe de 18/06/2009).
Na ocasião em que foram estabelecidas aludidas teses
jurídicas, foram consideradas as seguintes circunstâncias: a) os possíveis
legitimados passivos da relação obrigacional tributária previstos no art. 34 do
CTN; b) pronunciamentos do Egrégio STJ sobre a questão; c) a possibilidade do
credor tributário poder valer-se de um dos sujeitos passivos da relação tributária,
eleitos na legislação local.
Outrossim, em conformidade com tais pronunciamentos, a
súmula n° 399 do Egrégio STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160351-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38057-eom-20/7/20
4
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU.
No sentido supra, são pronunciamentos desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal

Município de Itanhaém IPTU dos exercícios de 2016 e
2017
Imóvel prometido à venda por meio de
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra em momento anterior aos fatos geradores -
Ausência de transferência da propriedade do imóvel no
Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade do
promitente vendedor para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Aplicação do art. 34 do Código
Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça

Decisão mantida - Recurso não provido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2132325-41.2019.8.26.0000; Relator (a):
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro:
20/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2010 a 2014 - Exceção de pré-executividade
rejeitada - Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do vendedor após o registro do compromisso de
venda e compra do imóvel no CRI - Interposição de
recurso especial - Decisão do STJ pela legitimidade
concomitante
do
compromissário
vendedor
e
do
compromissário comprador - Recurso devolvido à Turma
Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160351-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38057-eom-20/7/20
5
Decisão reformada para acatar a jurisprudência do STJ -
Recurso improvido (TJSP; Agravo de Instrumento
2138467-66.2016.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
O fato de a parte promissária compradora não ter
providenciado o dever instrumental de transcrever no respectivo CRI Cartório
de Registro de Imóveis, não vincula o fisco municipal (art. 123, CTN). Essa
omissão, atribuída ao adquirente do imóvel tributado, deve ser resolvida entre ele
e o transmitente.
Assim, as razões acima expostas conduzem à conclusão de
que, no caso, a Municipalidade pode propor e prosseguir a execução contra a
promitente vendedora, de modo que era o caso de rejeição da alegada
ilegitimidade passiva.
Dessa forma, tendo em vista os fundamentos e explicações
acima expostos, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a rejeição da
exceção de pré-executividade.
Pelo meu voto, recurso improvido.
Int.